Tribunal: TJES
Processo: 0016950-43.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016950-43.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ PAULO ORLANDI PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016950-43.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ PAULO ORLANDI PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
1
29, §13º,

DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
3
.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME.
4.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5
.
REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO
na denúncia
. Valor adequado e proporcional
.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos, principalmente o laudo de lesões corporais, bem como pelos depoimentos

da
vítima e da testemunha,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório.
Mostra-se
inviável,
portanto,
o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu.
2
.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.

Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote da
s
circunstância
s
judicia
i
s
negativamente valorada
s
, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.
3.
R
estando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar e
m
decote.

4
.
O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5
.

É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
s
endo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016950-43.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ PAULO ORLANDI PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LUIZ PAULO ORLANDI PINTO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6
ª Vara Criminal de S
erra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo
1
29, §13,
do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de 05 (c
inco
) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no
dia 17 de setembro de 2016, o denunciado agrediu fisicamente a vítima Sandra Belucio Geraldo, sua ex-esposa, na presença do filho menor de idade, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) redução da pena base ante a argumentação genérica utilizada pelo magistrado de primeiro grau; (III) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal; (IV) decotar o valor indenizatório fixado para o valor de R$500,00 (quinhentos reais); e (V) isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do
laudo de lesões corporais de fl. 54, bem como toda prova oral/testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

De igual maneira
,
penso que
as
provas
produzidas
n
os autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o recorrente
em relação
ao crime narrado na exordial
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado
por ocasião do
s
eu
interrogatório
na esfera
judicial
,

constato
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima,
na Delegacia de Polícia
:

“
[...] Que na data de hoje a Declarante foi co
m
o filho na escola porque havia uma feira de empreendedorismo e que LUIZ PAULO estava lá també
m
; Que durante a feira escolar LUIZ PAULO saia da escola para beber e voltava; Que no final da feira a Declarante e seu filho LUIZ GUILHERME foram almoçar na casa de LUIZ PAULO; Que em determinada hora chegou u
m
rapaz para ver u
m
aparelho e LUIZ PAULO que já estava bêbado agrediu verbalmente o rapaz e passou a agredir a Declarante e seu filho porque a
de
clarante disse para ele não brigar co
m
o tal rapaz; Que o rapaz foi embora e agrediu a Declarante co
m
u
m
tapa forte que lesionou o nariz e o
l
ábio da Declarante, cuspiu no rosto dela e a xingou de “puta”, “piranha” e disse se eu for preso
v
ou matar LUIZ GUILHERME para fazer você sofrer", “não quero saber mais do LUIZ GUILHERME e qualquer coisa te mato também”; Que nesse mo
m
ento o filho foi tentar ajudar e també
m
foi agredido co
m
socos no rosto, puxões de cabelo; no rosto, cuspiu no rosto dela; Que o filho LUIZ GUILHERME chegou a pegar urna faca para se
d
efender das agressões do pai; Que a Declarante tentou sair do apartamento de LUIZ PAULO e ficou na portaria; Que a Declarante ligou para a Polícia Militar; Que LUIZ PAULO
fu
giu do local antes dos policias chegarem [...]”.

I
nquirida em juízo, a mesma confirmou as declarações prestadas.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Não somente, nas declarações do filho da vítima, Luiz Guilherme, aquele confirma que presenciou o momento da discussão entre o acusado e a vítima, bem como presenciou o momento da agressão contra sua genitora.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos,
principalmente pelo laudo de lesões corporais,
bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

A
diante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
sob a alegação de que houve
fundamentação inidônea
para a exasperação,
o que verifico encontrar amparo nos autos
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
a
MM. Ju
íza

considerou
como
negativ
o
s os vetores da culpabilidade,
os motivos,

a
s circunstâncias

e as consequências do crime,
fixando a pena-base em
0
4
(
quatro
) me
ses
de detenção.

A
ssim dispôs
a
MM. Ju
íza
de primeira instância:

Curvando-me à análise dos termos do A
rt.
59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem v
iolar
norma penal que pro
í
be a prática da conduta/
os antecedentes criminais
não estão
maculados
(FACs);
a personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existe
m
dados sobre a
conduta social
,
os motivos
e as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “
a
s razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”
[...]
. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito;
a vítima
não contribuiu para a ocorrência dos fatos;
as consequências do crime
levaram a v
ítima
a u
m
desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o
douto julgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo
assim, em vista da inidoneidade da fundamentação
u
tilizada para exasperar a pena base
, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão d
os vetores negativados
,
fixando a pena-base no mínimo legal de
0
3
(t
rês
) meses
de detenção
.

Presente a agravante disciplinada no art. 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual
fixo a pena em 04 (q
uatro
) me
ses
de detenção, a qual torno definitiva
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena.
Neste ponto,
relembro que
restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Em relação ao
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais,
concluo que
constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

P
or fim
, pugnou a defesa
pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito

e, subsidiariamente, pela redução ao valor a
rbitrado
.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.000
,00
(mil
reais) a ser pago
à
vítima

pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
.

N
a hipótese
dos autos,
f
ora formulado

pedido formal d
o
Ministério Público
, em favor da vítima, por ocasião d
a denúncia
, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à o
fendida
.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima,
não havendo que se falar em exclusão ou redução
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de fixar a pena-base do recorrente no mínimo legal
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.